Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo. Provas. CAC. Tipicidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas da materialidade do crime; e (ii) se típica a conduta do CAC que transporta arma de fogo de uso restrito fora do trajeto permitido pela guia de tráfego.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, não deixam dúvidas de que o réu portava arma de fogo, em desacordo com exigências legais.
4. Suficiente para tipificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito o seu transporte por CAC, fora do trajeto previsto na guia de tráfego e acondicionada em desacordo com a determinação legal.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16; Decreto 11.615/23, arts. 21 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1868894, 0726588-56.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024.